Tribunal: STF
Processo: RE 1286035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, em sede de Recurso Inominado, negou provimento ao apelo e manteve a sentença que declarara o direito do recorrido à percepção de indenização de localidade estratégica nos dias úteis que integrem o período de férias, a partir da publicação da Portaria regulamentar, ocorrida em 20/12/2017 (Doc. 8). 
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Doc. 8, fls. 1-5): 
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar o direito da parte autora à percepção da indenização de localidade estratégica nos dias úteis que integrem os períodos de férias, a partir da publicação da Portaria regulamentar ocorrida em 20/12/2017, e condenar a ré a pagar à parte autora os valores referentes à indenização de localidade estratégica que deveriam ter sido pagas durante às férias gozadas desde aquela data. 
    […]
    No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir: 
    (…)
    - Mérito
    Importa, portanto, apreciar os termos da Lei nº 12.855/13, a fim de que se conclua no sentido da viabilidade ou não do pagamento à parte autora da indenização instituída por meio daquele diploma legal, mesmo quando estiver em gozo de férias. 
    O art. 1º da Lei nº 12.855/13, ao instituir a indenização em comento, prevê ser ela devida aos servidores da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal do Brasil, MAPA e MTE em exercício de atividade em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços. 
    Por sua vez, o art. 2º daquele diploma legal reservou ao Poder Executivo a edição de ato que definisse quais são as unidades que ensejam o pagamento da indenização: 
    […]
    Sobreveio o Decreto nº 9.227/2017, regulamentando a Lei nº 12.855/2013, e, posteriormente, publicada a Portaria nº 459, de 19/12/2017, listando as unidades cujos servidores teriam direito ao recebimento do benefício em questão, dentre as quais se encontra a lotação ocupada pela parte autora. 
    Analisando a legislação instituidora, tem-se as seguintes disposições: 
    […]
    Conforme se verifica do teor daquela redação, a intenção do legislador era expressamente remover o pagamento de tal indenização quando houvesse qualquer dos afastamentos previstos no art. 102 da Lei nº 8.112/90 (inclusive no período de férias, previsto no inciso I de tal artigo). 
    Porém, após a apreciação do PL nº 4.264/2012 pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, foi apresentado Substitutivo que, alterou a redação do §2º do art. 2º da Lei nº 12.855/13, com a exclusão da referência ao inciso I do art. 102 da Lei nº 8.112/90. 
    O Deputado relator da matéria, em seu voto, mencionou expressamente, como justificativa para alteração do PL, a necessidade de manutenção do pagamento da indenização durante as férias dos servidores: 
    […]
    Vale lembrar que, conforme mencionado no voto do parecer substitutivo, se a verba em debate busca indenizar o servidor pelas condições a que está sujeito em razão da localidade em que desempenha seu cargo, não se coaduna com a finalidade da legislação a retirada do valor durante o período de férias, pois "durante as férias o servidor permanece lotado na mesma localidade considerada estratégica para fins de percepção daquela parcela". 
    Diante disso, deve ser julgado procedente o pedido do autor, para o fim de reconhecer seu direito ao recebimento de indenização de localidade estratégica durante o gozo das férias, o que surtirá efeitos tanto em relação a suas férias já gozadas após a publicação da Portaria regulamentar, quanto às futuras. 
    Considerando que, de acordo com o art. 2º, §2º, da Lei nº 12.855/2013, o pagamento em tela não é devido nos dias em que não houver trabalho, revendo posicionamento anterior, a verba deve ser paga apenas nos dias úteis, também no período de férias, em conformidade com a disposição legal. 
    (...)
    Cumpre ressaltar que o fato de o inciso I, do Art. 102 da Lei Nº 8.112/1990 estar expressamente excluído do §2º do Art. 2º da Lei Nº 12.855/2013, ao contrário dos outros incisos do mesmo dispositivo, confirma a intenção legislativa de manter o pagamento da indenização de localidade específica durante o período de férias dos servidores beneficiados por tal indenização. Interpretar as vedações do §2º do Art. 2º da Lei Nº 12.855/2013 como um rol exemplificativo tornaria inútil a especificidade da redação das exclusões, tendo em vista que a simples menção genérica ao Art. 102 da Lei 8.112/1990 bastaria para excepcionar todos os afastamentos previstos no dispositivo supracitado. 
    Por fim, não há que se falar em concessão de aumento de vencimentos pela via judicial. A decisão recorrida apenas reconheceu o direito às indenizações financeiras decorrentes do exercício da função em localidade estratégica nos períodos de férias do servidor tal como estabelecido na legislação de regência, o que não implica acréscimo de vencimentos em si, tampouco afronta aos art. 167 e 169 da CF/88, bem assim à Súmula Vinculante 37. 
    Desse modo, neste aspecto, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001, complementados pelas razões acima e abaixo expostas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” , a parte recorrente sustenta violação aos artigos 2º; 37, caput, X; 61, § 1º, II, “a” e “c”; 167; e 169, da Constituição Federal. Em suma, alega que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, contrariou disposição expressa na Lei 12.855/2013, que garante a indenização de localidade estratégica apenas no dia efetivo de trabalho. Aduz, também, que, ao assim decidir, o acórdão violou a Súmula Vinculante 37.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 16, fls. 4-5):
    “O recurso deve ser conhecido, eis que há existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo do processo, nos termos do §1º do art. 1.035 Novo Código de Processo Civil. 
    Importante destacar que o tema em discussão possui ampla repercussão geral, cuja relevância ultrapassa os interesses das partes nessa causa, debatendo a lide questões relevantes do ponto de vista: 
    a) econômico, pois o julgamento favorável da demanda tem efeitos reflexos em outras demandas de idêntica pretensão, produzindo, em consequência, repercussão econômica de grande monta; 
    b) político e social, pois o tema tem repercussão sobre todos os demais servidores na mesma situação; 
    c) jurídico, uma vez que se discute a (im)possibilidade do pagamento de vantagem sem previsão legal, atentando-se contra o princípio constitucional da legalidade e em aviltamento aos ditames da SV 37/STF; em ofensa ao art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 37, inciso X, XVI, da Constituição; artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da CF; Súmula 339 do STF.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por funcionário público federal, Agente de Polícia Federal, visando à percepção da indenização de localidade estratégica durante os dias úteis de férias.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.